Tribunal: TJDFT
Processo: 0735949-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que impôs pena privativa de liberdade pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), cometido mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. A insurgência recursal restringe-se à fixação do regime inicial fechado, requerendo sua substituição pelo semiaberto, com fundamento no montante da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se, tratando-se de pena definitiva fixada em montante superior a quatro e inferior a oito anos, é cabível o estabelecimento do regime inicial fechado, sem se atentar para as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado com base cumulativa nos critérios previstos no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, ou seja, quantidade da pena e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
4. A sentença está devidamente fundamentada na individualização judicial da pena, com destaque para a culpabilidade exacerbada, os antecedentes penais e a prática do crime durante o repouso noturno, elementos suficientes para justificar a elevação da pena-base.
5. A multirreincidência, comprovada pela Folha de Antecedentes Penais e pelos autos de execução em andamento, justifica a compensação apenas parcial da atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. A imposição do regime inicial fechado é compatível com a orientação dominante nos tribunais superiores, segundo a qual a multirreincidência autoriza o recrudescimento do regime, mesmo quando a pena é superior a quatro e inferior a oito anos, afastando a incidência da Súmula 269/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A imposição de regime inicial fechado é legítima quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e multirreincidência, ainda que a pena seja inferior a oito e superior a quatro anos.
2. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência pode ser apenas parcial, em caso de multirreincidência.
3. A reincidência e os antecedentes penais constituem fundamentos idôneos para afastar a aplicação do regime prisional mais brando previsto na alínea b, do § 2o, do art. 33, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 68; 77; 155, § 4o, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; AgRg no REsp 1.907.572/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 22/11/2022; AgRg no AREsp 2.073.614/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/9/2022; AgRg no HC 1.002.867/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/6/2025; AgRg no REsp n. 2.075.792/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/6/2023.